Tribunal: TJDFT
Processo: 0013276-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013276-39.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE VALIM NETO DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O processamento e o pagamento de precatórios possuem natureza administrativa, conforme assenta o entendimento jurisprudencial dominante, revelado principalmente na Súmula 733/STF ("Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processo de precatórios.") e Súmula 311/STJ ("Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.". Na mesma linha, é a jurisprudência deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Assim, não há direito líquido e certo à reserva de honorários contratuais quando o instrumento correspondente é apresentado de forma extemporânea, pelo que operada a preclusão. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não é viável o processamento de apelação contra o ato que extinguiu o precatório pelo pagamento. A natureza administrativa do precatório impede a utilização do instrumento da apelação, que é voltado para atos de caráter jurisdicional. Nesse sentido: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECLUSÃO OPERADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.3.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. O Tribunal a quo reconheceu a preclusão do pedido de atualização do crédito relativamente ao valor do salário mínimo vigente à época da expedição da RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que postulou a atualização após o pagamento do requisitório. O exame da alegada ofensa constitucional exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e da moldura fática delineada no acórdão de origem. Na hipótese verifica-se, de plano, que a impugnação mediante recurso extraordinário atrai o óbice da Súmula 733/STF: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.” Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 832348 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-11-2014 PUBLIC 11-11-2014) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ATOS DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL EM SEDE DE PRECATÓRIOS. NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. RECURSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 311 DO STJ. APLICAÇÃO 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que os atos emanados de Presidente de Tribunal, em sede de precatórios, revestem-se de natureza político-administrativa e não jurisdicional, razão pela qual suas decisões não são suscetíveis de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional. 3. A confirmação do ato pelo Tribunal Pleno em sede de agravo regimental não tem o condão de transmudar a natureza da decisão agravada, não sendo atribuída jurisdicionalidade apta a ensejar a interposição do especial. 4. Incidência da Súmula 311 do STJ, in verbis: "os atos do presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 460.676/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 07/08/2018) Ademais, não há no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno do TJDFT a previsão de remessa dos autos de precatório para julgamento de recurso de índole jurisdicional para o Pleno, Conselho Especial, Câmara ou Turma deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, comunique-se ao juízo da execução acerca da extinção do presente precatório e após arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac